Tribunal: TJBA
Processo: 8064087-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064087-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMIAO PEREIRA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAQUIM SILVA DANTAS NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, que rejeitou alegação de nulidade da penhora on-line realizada via
BacenJud
em 2016, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e indeferiu pedido de suspensão dos atos executivos, inclusive da avaliação de imóvel dado em garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora de ativos financeiros, sem prévia excussão do bem dado em garantia real, viola a ordem do
art
. 835, § 3º, do CPC e enseja nulidade; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, com suspensão dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância da ordem legal de penhora constitui nulidade relativa, sujeita à preclusão temporal e
consumativa
, devendo ser arguida no primeiro momento em que couber à parte se manifestar.

O executado, intimado da penhora em 2016, limitou-se a alegar impenhorabilidade, deixando de suscitar a alegada violação ao
art
. 835, § 3º, do CPC, o que acarreta a preclusão da matéria.

A jurisprudência consolidada afasta a decretação de nulidade por inversão da ordem de penhora quando não demonstrado prejuízo ou quando a parte deixa de arguir oportunamente o vício, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia qualificada e exclusiva do credor após o término do prazo de suspensão do feito.

O Juízo de origem analisa a cronologia processual e conclui que não houve paralisação imputável exclusivamente ao exequente,
registrando
movimentação contínua do feito, inclusive com suspensões relacionadas à Lei nº 13.340/2016.

A aferição da prescrição intercorrente demanda cognição
exauriente
sobre a dinâmica processual, não se evidenciando, em juízo sumário, a probabilidade do direito invocado.

A mera continuidade dos atos executivos, inclusive a avaliação do imóvel hipotecado, não configura risco de dano irreparável, sobretudo em execução que tramita há mais de vinte anos.

A suspensão da execução, sem demonstração de plausibilidade jurídica das teses defensivas, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e incentiva a protelação indevida.

Os atos subsequentes à avaliação permanecem sujeitos a controle judicial, inexistindo justificativa para paralisar a marcha executiva nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância da ordem legal de penhora prevista no
art
. 835 do CPC configura nulidade relativa, sujeita à preclusão se não arguida no primeiro momento oportuno.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A prescrição intercorrente depende de comprovação de inércia qualificada e exclusiva do exequente após o decurso do prazo de suspensão do processo.

A suspensão de atos executivos demanda demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave, não configurados quando ausente plausibilidade das teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, § 3º; 854, § 2º; 919, § 1º; 525; 55, § 1º; Lei nº 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 00370017720248190000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2024; TJ-MG, AI nº 2167247-32.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Habib

Felippe

Jabour
, 18ª Câmara Cível, j. 05.12.2023; TJ-SP, AC nº 0001209-76.2021.8.26.0128, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8064087-37.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
DAMIÃO PEREIRA CRUZ
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA